Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, a concessão de liminar na ação de reintegração de posse exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) a posse; (b) o esbulho praticado pelo réu; (c) a data do ato de agressão à posse e; (d) a perda da posse esbulhada.
2. No presente, caso, verifica-se que os agravantes, a princípio, não se desincumbiram do ônus de demonstrar nos autos que a parte agravada tenha autorizado a utilização do imóvel, de forma gratuita, até a solução da controvérsia instaurada perante o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF (autos no 0701153-59.2022.8.07.0010).
3. A dilação probatória faz-se necessária, devendo ser oportunizado ampla discussão acerca da existência de esbulho em audiência de instrução.
4. Recurso conhecido e desprovido.